Tribunal: TCU
Processo: 015.072/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas em face de convênio firmado com o Município de Central/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Leonandes Santana da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio de registro Siafi 654633, firmado com o município de Central/BA; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória e arquivar o processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU e art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. notificar o responsável e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca desta deliberação.